Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800293-38.2021.8.14.0000
PACIENTE: MEYRI FAVACHO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR 02 (DOIS) CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE 02 (DOIS) CRIMES DE FURTO, EM REGIME FECHADO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, VISANDO A TUTELA DO VÍNCULO MATERNO-INFANTIL E A PROTEÇÃO À INFÂNCIA DA CRIANÇA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROCEDENCIA. MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do writ. Com efeito, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade da paciente.
AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção do Plenário Virtual de Direito Penal, à unanimidade de votos, não conhecimento do recurso nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
MEYRI FAVACHO RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana De Belém.

Narra a impetração que a paciente cumpre pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, pela prática de 02 (dois) crimes de roubo majorado e de 02 (dois) crimes de furto, em regime fechado.

Alega, em apertada síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar para cuidar de sua filha M. R.R.de A., de apenas 07 anos de idade, que vem sentindo a sua falta.

Sustenta, ainda, os problemas enfrentados pela companheira da interna para prestar os devidos cuidados à menor, bem como a importância da presença materna para o desenvolvimento da criança.

Aduz que a Lei nº 13.257/2016 prevê a possibilidade de o Magistrado substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando a mulher tiver filhos menores de 12 (doze) anos.

Menciona estudos que apontam as consequências da separação entre mães e filhos em razão do cárcere. Aponta a necessidade de se considerar uma medida alternativa à pena privativa de liberdade em tais casos, bem como a adoção de medidas de proteção da primeira infância.

Fundamenta o pleito no artigo 117, inciso III, da Lei nº 7.210/1984 e no

entendimento jurisprudencial, notadamente aquele constante da decisão proferida nos autos do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP.

Diante disso, requer o deferimento de liminar para que seja deferido o cumprimento do restante da pena em prisão domiciliar, visando a tutela do vínculo materno-infantil e a proteção à infância da criança. Ao final, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 4351975 à 4351981

Distribuídos os autos, coube a minha relatora do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e solicitei as informações à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento ao pedido de informações, o Juízo Impetrado informou que
o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 23.08.2017.

Afirma que a paciente cumpre pena de 17anos 10 meses e 02 dias de prisão em razão de condenação pela prática de dois crimes de roubo e dois crimes de furto.

Em relação às alegações do impetrante, discorre que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, 318 do CPP e do entendimento jurisprudencial do STJ e do STF.

Ressalta que a razão de decidir do indeferimento subsidiou-se no relatório de visita, encaminhado pela assistência social, informando que a menor está sob os cuidados da companheira da apenada e recebendo visitas do pai.

Relata que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, que estão em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos, que as crianças se encontram vulneráveis nem a imprescindibilidade da genitora.

Destaca que a apenada cumpre pena por crime de roubo, marcado pela violência e grave ameaça contra a pessoa. Vêse, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
que pronunciou-se pelo não conhecimento da ordem de Habeas Corpus, eis que não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Caso conhecido, no mérito pela denegação da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu.

Como visto, pretende a nobre causídica com o presente writ, basicamente a concessão do benefício da prisão domiciliar, vez possuir um filho de 07 (sete) ano de idade que precisa de seus cuidados, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.

Pois bem. MEYRI FAVACHO RIBEIRO, segundo o Juiz da causa, foi condenada pela prática de 02 (dois) crimes de roubo majorado e de 02 (dois) crimes de furto, a pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, no regime fechado.

Segundo os elementos dos autos, ela possui uma filha menor de 12 (doze) anos (a criança M. R.R.de A.), que está sob o cuidado de sua companheira.

A esse respeito, destaco a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o “Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Dessa forma, não vislumbro,
in casu,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Bastando verificar o teor da decisão atacada e das informações prestadas pela autoridade coatora, de onde se observa zelo, precaução e cautela ao se apreciar o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o assunto trazido à baila pelo impetrante foi levado ao Juízo das Execuções Penais, o qual decidiu pelo indeferimento do pedido, pois não restou demonstrado nos autos, que as crianças se encontram vulneráveis nem a imprescindibilidade da genitora, subsidiando-se no relatório de visita, encaminhado pela assistência social, informando que a menor está sob os cuidados da companheira da apenada e recebendo visitas do pai.

À vista do exposto, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem de ofício, acompanho o parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

É como o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/02/2021